Tribunal: TJPA
Processo: 0813198-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813198-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: O BRASIL TIPICO DE PONTA A PONTA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DE PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela empresa O Brasil Típico de Ponta a Ponta Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda, por meio da qual foi concedida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n.º 32019510000087-0, determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e suspender protesto extrajudicial. A empresa sustenta nulidades no procedimento fiscal e o direito à fruição de crédito presumido de ICMS decorrente da incorporação de outra sociedade, alegando erro da SEFA/PA na criação de nova inscrição estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extensão do benefício fiscal de crédito presumido de ICMS à empresa incorporadora em virtude da sucessão empresarial; (ii) verificar a legalidade da concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário diante de indícios de vício formal no lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício fiscal do crédito presumido de ICMS exige o cumprimento de requisitos formais e materiais, conforme previsto nos arts. 145 e 146 do Anexo I do RICMS/PA.

4.

A decisão agravada reconhece a plausibilidade jurídica da tese defensiva da empresa, diante de elementos que evidenciam erro da Administração Fazendária na duplicidade de inscrições estaduais após a incorporação.

5.

A sucessão empresarial, formalmente constituída, autoriza a transmissão dos direitos e obrigações, inclusive benefícios fiscais, conforme os arts. 1.116 do Código Civil e 132 do Código Tributário Nacional, desde que mantidas as condições fáticas e jurídicas.

6.

Houve falha administrativa da SEFA/PA, que comprometeu a análise da regularidade cadastral.

7.

A decisão concessiva da tutela de urgência é fundada em elementos robustos, é reversível e se justifica diante do risco de dano grave à atividade empresarial da agravada.

8.

Inexistem elementos nos autos que comprovem a ausência de regularidade fiscal da empresa à época da fruição do benefício, o que reforça a plausibilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa incorporadora faz jus à fruição do benefício fiscal de crédito presumido de ICMS anteriormente concedido à incorporada, desde que demonstrada a continuidade das condições fáticas e jurídicas da atividade.

2.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade do crédito tributário quando demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.116; CTN, art. 132; RICMS/PA, Anexo I, arts. 145 e 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará em face da decisão interlocutória ID 97102687, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0900689-56.2022.8.14.0301, ajuizada pela empresa O Brasil Típico de Ponta a Ponta Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda, na qual se concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n.º 32019510000087-0, determinar a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa e a suspensão do protesto nº 29295.

Na origem, a empresa autora propôs ação anulatória de débito fiscal alegando nulidades no procedimento administrativo e o direito à fruição do crédito presumido de ICMS, oriundo da incorporação da sociedade O Brasil Típico Indústria e Alimentos Ltda. Sustenta que houve erro da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará ao criar uma nova inscrição estadual em vez de transferir a original, comprometendo a regularidade da fruição do benefício fiscal. Requereu, além da anulação do crédito tributário, a concessão de tutela de urgência para salvaguardar sua regularidade fiscal.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada, reconhecendo, em sede de cognição sumária, que as circunstâncias demonstradas justificariam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e os demais efeitos fiscais e registrais.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 15689915), aduzindo, em síntese, que a fruição do crédito presumido de ICMS não é automática e depende de regular provocação administrativa e atendimento dos requisitos legais previstos nos arts. 145 e 146 do Anexo I do RICMS/PA, razão pela qual a decisão monocrática deveria ser reformada. Alegou, ainda, risco de efeito multiplicador de demandas similares e violação ao princípio da isonomia fiscal.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e ao final o provimento definitivo do recurso.

Na Decisão ID 15919978, indeferi a tutela recursal, assentando que não se verificavam os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em favor da Fazenda Estadual.

Por sua vez, a agravada apresentou Contrarrazões (ID 17033908), sustentando a empresa sucedeu integralmente a incorporada, inclusive quanto aos benefícios fiscais, que a SEFA cometeu erro formal ao criar uma nova inscrição estadual sem cancelar a anterior, a atividade empresarial e a titularidade dos bens se mantiveram inalteradas, havendo mera modificação subjetiva no CNPJ, bem como que a a tutela de urgência concedida é reversível e se justifica diante da ameaça concreta à continuidade das atividades da empresa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 19295466).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

A matéria controvertida devolvida à apreciação desta 2ª Turma de Direito Público circunscreve-se à análise da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 0900689-56.2022.8.14.0301, concedeu tutela de urgência em favor da empresa O Brasil Típico de Ponta a Ponta Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n.º 32019510000087-0, determinando a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa e a suspensão do protesto extrajudicial n.º 29295, lavrado em desfavor da agravada.

Insurge-se o Estado do Pará sob o argumento de que não houve cumprimento, pela empresa incorporadora, dos requisitos legais necessários à fruição do benefício fiscal de crédito presumido anteriormente usufruído pela sociedade incorporada, e que, portanto, inexistiria direito à sua continuidade automática após a incorporação empresarial.

O cerne da controvérsia, portanto, gira em torno da possibilidade de extensão do benefício fiscal do crédito presumido, previsto nos arts. 145 e 146 do Anexo I do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, à empresa incorporadora, no presente caso.

É certo que a disciplina legal que rege os incentivos fiscais do ICMS, especialmente quando se trata de regimes diferenciados de tributação, como o do crédito presumido nas operações com derivados de leite in natura, exige do contribuinte o atendimento de requisitos estritos. Dentre esses, destacam-se a regularidade fiscal e ambiental, o protocolo de comunicação junto à autoridade fiscal, o registro contábil adequado, a realização de inspeção in loco e a instrução documental de processos específicos no âmbito da SEFA.

Entretanto, o ponto nodal do presente recurso é que, embora tais exigências legais sejam impostas para a concessão e manutenção do regime especial, no caso concreto a agravada demonstrou plausibilidade jurídica suficiente para ensejar a concessão da tutela provisória, com base em elementos fáticos e documentais que revelam vício no lançamento tributário e na autuação fiscal.

Com efeito, a decisão ora agravada expôs de maneira minuciosa que a SEFA/PA, por ocasião da incorporação da empresa O Brasil Típico Indústria e Alimentos Ltda pela O Brasil Típico de Ponta a Ponta Indústria, Comércio e Distribuidora Ltda, procedeu de forma equivocada à criação de uma segunda inscrição estadual, sem dar baixa na inscrição original da empresa incorporada, o que acabou por comprometer a análise da regularidade cadastral e do cumprimento dos requisitos legais para fruição do benefício.

É inconteste, nos autos, a existência de sucessão empresarial formalmente constituída, circunstância que, nos termos do art. 1.116 do Código Civil e do art. 132 do Código Tributário Nacional, autoriza a transmissibilidade dos direitos e obrigações da incorporada à incorporadora, inclusive no que tange à fruição de benefícios fiscais, desde que mantidas as condições fáticas e jurídicas, senão vejamos:

Código Civil:

Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações
, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.

Código Tributário Nacional:

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

No caso em apreço, a empresa manteve inalterada sua estrutura operacional, seu quadro de pessoal, instalações e atividades, havendo mera continuidade jurídico-patrimonial, conforme autorizado pelo art. 1.116 do Código Civil.

A alegação do Estado do Pará, de que não houve provocação formal da Administração para nova concessão do benefício fiscal, esbarra no argumento fático de que o vício foi originado pela própria Administração Fazendária ao manter inscrição estadual duplicada. Tal circunstância gerou interpretações restritivas por parte do Fisco, resultando em autuação cujo fundamento fático carece de revisão aprofundada, sobretudo diante da presunção de continuidade da regularidade fiscal da empresa incorporada.

A Fazenda Pública Estadual, ao expor suas razões recursais, sustenta que a concessão do regime tributário diferenciado somente seria viável mediante demonstração da regularidade fiscal do contribuinte.

Todavia, compulsando os autos, não se identifica qualquer elemento de prova que denote ausência de regularidade por parte da agravada no exercício de 2014. Ao contrário, a presunção que se extrai é de que inexistia qualquer vício ou mácula impeditiva, tanto que o próprio Estado do Pará reconheceu, no início de 2015, o direito ao benefício fiscal pleiteado, quando da conclusão do processo administrativo SECTI n.º 2013/606397, iniciado ainda em dezembro de 2013.

Nesse contexto, embora a discussão acerca da subsistência do benefício fiscal possa exigir análise mais detalhada do procedimento administrativo e dos requisitos legas para sua concessão, a incorporação da empresa em sua totalidade, com continuidade das atividades tal como antes, neste momento processual, aponta para a plausabilidade da tesa defensiva da agravada e impõe, por ora, a preservação dos efeitos da tutela de urgência, não se vislumbrando manifesta ilegalidade ou teratologia a justificar a sua revogação.

Outrossim, há que se considerar o fundado receio de dano irreparável, tendo em vista que a manutenção da exigibilidade do crédito e dos efeitos do protesto pode comprometer gravemente a atividade empresarial da agravada. É evidente o risco de dano à agravada, ante os efeitos nefastos da inscrição em dívida ativa e do protesto, que obstaculizam o exercício regular de sua atividade econômica, prejudicando sua solvência e reputação no mercado.

De outro lado, a decisão concessiva da tutela antecipada, além de fundada em elementos robustos, é plenamente reversível, não implicando prejuízo irreparável ao Erário, que poderá prosseguir com a cobrança dos créditos tributários, caso mantida sua validade ao final do julgamento da ação anulatória.

Assim, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar na origem, não há que se falar em erro material ou ilegalidade manifesta na decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025